Tribunal: TJPA
Processo: 0806290-26.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806290-26.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: BRUNO ELORRAN BALIEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.

direito penal e processual penal. agravo em execução penal. detração penal. prisão domiciliar como substitutiva da prisão preventiva. tema 1155 do stj. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que reconheceu, para fins de detração, o período em que o apenado permaneceu em prisão domiciliar, fixada em substituição à prisão preventiva, nos autos de execução decorrente de condenação pelo art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

2.O Juízo da Execução computou como tempo de pena cumprido as horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, observando a metodologia fixada no Tema 1155 do Superior Tribunal de Justiça.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o período de prisão domiciliar, ainda que sem monitoração eletrônica, pode ser computado para fins de detração penal, à luz do art. 42 do Código Penal e do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1155.

iii. razões de decidir

4. A prisão domiciliar decretada nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal configura modalidade de prisão provisória, distinguindo-se das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do mesmo diploma.

5. O recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga compromete o status libertatis do acusado, impondo restrição concreta à liberdade de locomoção.

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.977.135/SC sob o rito dos repetitivos (Tema 1155), firmou tese no sentido de que o período de recolhimento domiciliar noturno deve ser computado para fins de detração, independentemente de monitoração eletrônica.

7. A decisão agravada observou a orientação vinculante do STJ e adotou critério objetivo de conversão das horas de recolhimento em dias de pena, inexistindo ilegalidade ou bis in idem.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O período de prisão domiciliar decretada como substitutiva da prisão preventiva deve ser computado para fins de detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal. 2. O recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, ainda que sem monitoração eletrônica, compromete o status libertatis e autoriza o cômputo do respectivo período como tempo de pena cumprido, conforme o Tema 1155 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 42; CPP, arts. 318 e 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.977.135/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23.11.2022 (Tema 1155); STJ, AgRg no AREsp 1.806.905/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24.09.2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao agravo,
nos termos do voto da Relatora.

11 ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no perídio de vinte e oito dias do mês de abril até o dia seis do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA que, nos autos do Processo de Execução n.º 2001257-66.2024.8.14.0051 (SEEU), concedeu o pedido de detração do tempo em que o apenado
Bruno Elorran Balieiro da Silva
permaneceu em prisão domiciliar.

Consta dos autos que o réu foi condenado como incurso no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006,
à reprimenda de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime
aberto, sendo a pena privativa de liberdade convertida em penas restritivas de direitos, além de lhe ser concedido o direito de recorrer em liberdade
(sentença ID 34590390).

Em
razões recursais
(ID 34590390), clama o
Ministério Público
pela
reforma da decisão
que detraiu o tempo de pena da prisão domiciliar em face do reeducando.

Sustenta que em que pese haja divergência entre as Cortes Superiores, é entendimento do Supremo Tribunal Federal que não há que falar em detração penal do tempo em que o réu esteve em cumprimento de medida cautelar, consistente no recolhimento domiciliar noturno.

Aduz que por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.

Assevera que a medida aplicada a BRUNO ELORRAN BALIEIRO DA SILVA não comprometeu efetivamente o seu direito de locomoção, haja vista que foi determinado o recolhimento domiciliar noturno no claro intento de se ver garantida a aplicação da lei penal, tanto é que juntamente com essa medida foi também exigida a sua apresentação mensal no Juízo originário. Consigna-se, ainda, que a Lei nº 12.403/2011, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.

Alega que diferentemente da situação posta a julgamento pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que entende de forma diversa,
in casu
BRUNO ELORRAN BALIEIRO DA SILVA não sofreu restrição similar àquela aplicada aos reeducandos em regime semiaberto, especialmente diante inexistência de controle rígido, não sendo, pois, o caso de concessão da detração da pena pelo período que ficou submetida às medidas cautelares diversas da prisão.

Nesses termos, requer que seja reformada a decisão do juízo de 1º grau, excluindo do cômputo da pena o tempo em que ficou sob medida cautelar diversa da prisão.

Em
juízo de retratação
, o Juiz da Execução manteve a decisão recorrida (ID 34590390).

Em
contrarrazões
(ID 34590390), a defesa pugna pelo NÃO PROVIMENTO do recurso de Agravo.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA pronuncia-se: “
pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente Agravo em Execução, a fim de que seja mantida a decisão que reconheceu o período de recolhimento domiciliar noturno como tempo de pena cumprida, nos termos do Tema 1155 do Superior Tribunal de Justiça.”
(textual) (ID 34685260)

É o relatório.

Sem Revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA que, nos autos do Processo de Execução n.º 2001257-66.2024.8.14.0051 (SEEU), reconheceu como tempo de pena cumprido (detração) o tempo em que o apenado permaneceu em prisão domiciliar.

Não assiste razão ao agravante.

Observa-se,
in casu
, que a prisão preventiva imposta ao sentenciado foi transformada na medida alternativa disciplinada no art. 318 do Código de Processo Penal, conforme decisão juntada à ID 34590390 – Págs. 44/47. Colaciono:

“Posto isso, com fundamento que tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido condenatório articulado pelo Ministério Público, e, por isso, CONDENO os acusados BRUNO ELORRAN BALIEIRO DA SILVA, TAILON SILVA DE HOLANDA VIEIRA e JODEMILSON REGO DIAS ao cumprimento das penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica da ré, pela prática do delito previsto no artigo 33, §4º, da Lei Federal nº 11.343/2006. Além disso, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil aplicado analogicamente, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO. A pena privativa (reclusão) de liberdade ora imposta ao acusado (a) deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, considerando o determino no artigo 33, §1º, alínea “c” e no seu §3º. No que diz respeito ao determino no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, considerando a fixação do regime aberto como inicial para cumprimento da pena do acusado concedo a ela o direito de recorrer em liberdade. No tocante aos objetos apreendidos considerando a própria confissão da acusada de que foram obtidos como fruto do tráfico de entorpecente declaro a perda de todos os objetos em favor da União, devendo o senhor diretor de Secretaria adotar todas as medidas para remessa dos bens ao setor competente antes do arquivamento desse processo, devendo eventual quantia monetária ser remetida a FUNAD e os demais bens, por não possuir a União Federal interesse, serem devidamente destruídos.

Sensível ao disposto no art. 44, do Código Penal, vislumbro que o réu possui o direito da substituição da pena e, por isso, converto a condenação imposta em prestação de serviço à comunidade, nos termos do artigo 46, do mesmo códex, por ter preenchido a agente os requisitos legais, eis que o tráfico privilegiado não é considerável como delito hediondo.

O acusado deverá cumprir duas penas restritivas de direitos:

Limitação de final de semana, devendo permanecer na sua residência das 21:00 horas de sexta até 07:00 horas de sábado e de 14:00 horas de sábado até 07:00 horas de segunda enquanto estiver cumprindo a pena restritiva de direito de prestação de serviços a comunidade;

Prestação de Serviços Comunitários na forma indicada pela VEP DE SANTARÉM, conforme aptidões do condenado, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixada de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho.

Neste sentido, atribuo ao denunciado o cumprimento de prestação de serviço no patamar de 913 (novecentos e treze) horas, devendo ser observando o percentual mínimo de 04 (quatro) horas por semana.”

(...)

Nesta oportunidade considerando a fixação do regime aberto e concessão do direito de recorrer em liberdade resta revogada a prisão cautelar do acusado, por isso, determino a imediata expedição do Alvará de Soltura em favor dos acusados, que deverão ser colocados de imediato em liberdade, salvo se por outro motivo tiver de ser mantido encarcerado.”

Colaciono, ainda, a decisão do Juízo da Vara de Execução Penal que autorizou a detração da pena nos seguintes moldes (ID 34590390):

“(...)

Pessoalmente, este magistrado compreendia, em linha com esse julgado, que todo o período de pena cumprido pelo apenado em sede de prisão domiciliar já é computado pelo cálculo da pena do SEEU como tempo de pena efetivamente cumprida - vale dizer, o tempo de pena cumprido em prisão domiciliar não gera qualquer interrupção do cumprimento de pena -, não havendo, portanto, motivo lógico ou jurídico para incluir um plus de pena cumprida a título de prisão domiciliar ao tempo de pena efetivamente cumprido e já computado, sob pena de bis in idem.

Contudo, mais recentemente, ao julgar o Resp 1977135 - SC, com processamento sob a sistemática dos repetitivos, o STJ, dando provimento ao recurso, para que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga obrigatório da recorrente seja detraído da pena que lhe foi imposta, também delimitou três teses jurídicas, nos seguintes termos:

1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem;

2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento;

3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

(...)

Desse modo, em que pese o entendimento contrário do STF, entendo que a interpretação mais recente do STJ sobre essa mesma temática, além de promover um tratamento mais isonômico entre investigados que não dispõem do monitoramento em relação àqueles que cumprem a mesma medida restritiva de liberdade monitorados pelo equipamento, também prestigia aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem, nos termos da Ementa, motivo pelo qual, adiro às teses postas pelo STJ em sede de recursos repetitivos, de maneira que doravante passo a admitir a possibilidade de que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga seja detraído da pena que lhe foi imposta.

III - DO DISPOSITIVO

EX /POSITIS, pelos fundamentos supramencionados, DEFIRO o pedido formulado pela douta defesa de detração do período (horas) de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga compreendido entre os dias 27/04/2024 e 04/09/2024.

IV - DAS DILIGÊNCIAS DO SETOR DE CÁLCULO 1) Entenda-se como período de recolhimento domiciliar noturno:

1.O período compreendido entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte (CLT, Art. 73, analogicamente), caso a Decisão do juiz de conhecimento não tenha especificado um ou ambos os termos (inicial e final) do recolhimento noturno.

2.O período diverso fixado expressamente pelo juízo de conhecimento (Ex: das 21h às 06h). Assim, se o juízo de conhecimento fixar apenas um dos termos (inicial ou final), atualize-se o termo faltante tomando por base a supramencionada analogia do artigo 73, da CLT. (...)”.

Destarte, o Código Penal define as hipóteses nas quais será cabível a detração penal,
in verbis
:

“Art. 41, CP: O condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido a hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, a outro estabelecimento adequado.”

“Art. 42, CP: Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

Do que se pode notar, a prisão provisória compreende qualquer prisão cautelar e processual, isto é, qualquer recolhimento ocorrido antes do trânsito em julgado da condenação, dentre os quais a segregação domiciliar, consoante art. 317, Código de Processo Penal, assim disciplinado:

“Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial.”

Há de se ressaltar, todavia, que a prisão domiciliar não se confunde com as medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, da Lei Adjetiva Penal, que não são consideradas como prisão provisória.

O recolhimento domiciliar, portanto, trata-se de medida que impõe restrição à liberdade de locomoção do réu, tal qual o que ocorre com o recolhimento à prisão, na medida em que o acusado deve permanecer segregado em sua residência, mesmo que em horário e dia determinados, consistindo em uma espécie de prisão provisória, como ocorre com o acautelamento preventivo.

Ainda que se entenda tratar-se de medida cautelar diversa da prisão (art. 319, V, do CPP), o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1155
, firmou entendimento no sentido de que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga deve ser computado para fins de detração penal, por comprometer o status libertatis do acusado.

Nesse contexto, o período em que o apenado permaneceu em prisão domiciliar, mesmo sem monitoração eletrônica, nos termos do art. 318-B do CPP, deve ser computado para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, por se enquadrar como prisão provisória, comprometendo o
status libertatis
do indivíduo.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO. FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DA PROVA. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que manteve a condenação por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, rejeitando preliminares de nulidade processual e negando a desclassificação da conduta. 2. O recorrente alega ilicitude probatória devido a invasão domiciliar sem autorização judicial, fundamentada em denúncia anônima, e postula o reconhecimento da detração penal. 3. O acórdão recorrido considerou que a entrada dos policiais no domicílio foi consentida pelo proprietário, não havendo ilegalidade na diligência, e que a busca foi justificada pelo flagrante delito.

II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a entrada dos policiais no domicílio, baseada em denúncia anônima e sem autorização judicial, configura ilicitude probatória. 5. Outra questão em discussão é o reconhecimento da detração penal referente ao período de recolhimento domiciliar noturno do recorrente. III. Razões de decidir 6. A entrada no domicílio foi considerada legal, pois houve consentimento do proprietário e a situação configurava flagrante delito, conforme jurisprudência do STJ e do STF. 7. A detração penal deve ser reconhecida para o período de efetivo recolhimento compulsório em prisão domiciliar, conforme entendimento consolidado do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A entrada em domicílio com consentimento do proprietário e em situação de flagrante delito não configura ilicitude probatória.

2. A detração penal deve considerar apenas o período de efetivo recolhimento compulsório em prisão domiciliar." Dispositivos relevantes citados: CR/88, art. 5º, XI; CPP, art. 563; CP, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 912.089/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025; STJ, AgRg no RHC 206.233/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 652.810/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 24/9/2021. (REsp n. 2.042.590/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR CUMPRIDA EM REGIME DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. DICÇÃO DO ART. 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I - O art . 387, § 2º, do CPP, acrescentado pela Lei n. 12.736/12, dispõe que o tempo de prisão cautelar deve ser considerado para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena. Ou seja, a detração do período de segregação cautelar relativa ao delito em julgamento deve influenciar já no estabelecimento do regime inicial pela decisão condenatória. Precedente. [...].

III - Destarte, como a agravada foi mantida em cumprimento de prisão cautelar no regime domiciliar, incide na espécie a exata dicção dos arts. 42 do CP e 387, § 2º, do CPP, os quais determinam que deve ser computado, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, para fins de fixação de regime inicial, o tempo de prisão provisória, de modo que não há como afastar o direito ao instituto da detração da pena. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1806905 PR 2020/0342823-7, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 24/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2024)”

É este também o entendimento desta E. Corte de Justiça:

“EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DA PENA. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO. CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1.Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA, que concedeu a detração da pena em favor do reeducando José Luiz Alexandre Neto em razão do cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a detração da pena em caso de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.No âmbito dos Tribunais Superiores, vige divergência jurisprudencial em relação ao cabimento de detração em relação à medida cautelar de recolhimento noturno e nos dias de folga, prevista no art.319, inciso V, do CPP.

4.A despeito da 1ª Turma do STF já ter se pronunciado no sentido de inadmissibilidade de detração da pena em relação à medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno, a 2ª Turma do STF e o STJ já externaram ser favoráveis à providência, respectivamente por meio dos julgados RHC: 190429 MS, (STF) e do REsp nº. 1977135/SC (STJ), que originou o Tema Repetitivo nº. 1155.

5.A jurisprudência deste E.TJE perfilha o posicionamento jurisprudencial mais favorável ao apenado, chancelando a viabilidade jurídica de detração em relação ao cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno.

6.No caso concreto, restando incontroverso nos autos o período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno e tendo o Juízo a quo instrumentalizado a metodologia de cálculo fixada no Tema Repetitivo nº.1155, forçosa a mantença da decisão agravada, reputando-se escorreita a detração efetuada.

IV. DISPOSITIVO

7.Agravo conhecido e desprovido.

______

Dispositivos relevantes citados: CP, art.42; CPP, art.319, inciso V.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº. 1481211 SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j.22/04/2024; STF, RHC nº. 190429 MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j.07/05/2024; STJ, REsp nº. 1.977.135/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j.23/11/2022; TJPA, Agravo de Execução Penal nº. 0816078-98.2025.8.14.0000, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, 3ª Turma de Direito Penal, j.16/10/2025. (TJPA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Nº 0815364-41.2025.8.14.0000 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-12-09)”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. TEMPO DE PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDO.RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal em que se pretende a reforma de decisão que reconheceu a detração do período em que a apenada cumpriu prisão domiciliar preventiva, computando-o como tempo de pena efetivamente cumprido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer, para fins de detração penal, o período de prisão domiciliar preventiva cumprido pela apenada, à luz do entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema 1155 (REsp 1.977.135/SC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão domiciliar, prevista no art. 318 do CPP, difere das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do mesmo diploma, pois também restringe a liberdade de locomoção, aproximando-se, nesse ponto, da prisão cautelar tradicional.

4. A interpretação mais recente do STJ, no julgamento do REsp 1.977.135/SC sob o rito dos repetitivos (Tema 1155), firmou entendimento de que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga compromete o status libertatis do indivíduo, devendo ser computado para fins de detração da pena, em respeito aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

5. A decisão agravada alinha-se à jurisprudência do STJ que admite interpretação extensiva in bonam partem do art. 42 do Código Penal, reconhecendo o cumprimento de prisão domiciliar como tempo de pena efetivamente cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O período de prisão domiciliar preventiva pode ser computado como tempo de pena cumprido para fins de detração penal. 2. A prisão domiciliar, por restringir a liberdade de locomoção, configura medida análoga à prisão cautelar, admitindo sua consideração nos termos do art. 42 do Código Penal.

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, arts. 318, V, e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.977.135/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.06.2023 (Tema 1155); STJ, AgRg no HC 940.155/RN, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.806.905/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24.09.2024. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0810654-12.2024.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/03/2025 )”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR COMO SUBSTITUTIVA DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA FINS DE DETRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto por condenado que permaneceu em prisão domiciliar por três anos, sete meses e oito dias, em substituição à prisão preventiva, com o objetivo de ver reconhecido o direito à detração penal pelo referido período. O juízo de origem indeferiu o pedido sob o fundamento de que a prisão domiciliar, cumulada com medidas cautelares diversas, não se enquadraria nas hipóteses legais de detração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo em que o apenado permaneceu em prisão domiciliar, decretada como substitutiva da prisão preventiva, pode ser computado para fins de detração penal, nos termos do artigo 42 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão domiciliar, quando decretada como substitutiva da prisão preventiva nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, configura modalidade de prisão provisória e não mera medida cautelar diversa da prisão prevista no artigo 319 do mesmo diploma legal.

4. A prisão domiciliar impõe significativa restrição à liberdade de locomoção, constituindo verdadeira forma de custódia cautelar, o que justifica sua inclusão no cômputo da detração penal, conforme interpretação extensiva do artigo 42 do Código Penal.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que qualquer forma de prisão provisória — inclusive a domiciliar — deve ser computada para fins de detração, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do non bis in idem (AgRg no AgRg nos EDcl no HC 442538/PR e AgRg no AREsp 1806905/PR).

6. A decisão agravada desconsiderou a natureza jurídica da prisão domiciliar como forma de restrição real à liberdade, desconsiderando ainda que a imposição cumulativa de outras medidas cautelares não descaracteriza o regime de custódia domiciliar.

7. O próprio Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido de detração em ambas as instâncias, corroborando a tese da defesa.

8. O reconhecimento do direito à detração contribui para a efetividade da individualização da pena e para a concretização dos objetivos da execução penal, promovendo a dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade na sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prisão domiciliar decretada como substitutiva da prisão preventiva configura modalidade de prisão provisória e, como tal, deve ser computada para fins de detração penal.

2. A cumulação da prisão domiciliar com medidas cautelares diversas não descaracteriza sua natureza de custódia cautelar, nem impede seu cômputo na detração da pena.

3. A interpretação do artigo 42 do Código Penal deve ser extensiva e favorável ao apenado, à luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e do non bis in idem. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0818987-16.2025.8.14.0000 – Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/10/2025).”

Ressalte-se, por derradeiro, que a interpretação ora conferida está em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da individualização da pena, além de refletir os propósitos da Lei de Execução Penal, a qual busca viabilizar a reintegração social equilibrada do apenado.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso para manter a decisão do Juízo da Vara de Execuções.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA
LÚCIA
SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/05/2026